Tribunal: TJPA
Processo: 0002496-27.2017.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002496-27.2017.8.14.0200

RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: PEDRO EDMILSON MIRANDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – HOMICÍDIO – POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO CONTRA CIVIL – INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 125, §4° DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, MESMO QUANDO ENTENDER O
PARQUET
QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE E MORMENTE QUANDO O POLICIAL MILITAR ESTAVA FORA DE SERVIÇO - AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, por meio do representante da Promotoria de Justiça Militar, Dr. Armando Brasil Teixeira, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar/Comarca de Belém/PA que, reconhecendo a incompetência daquele Juízo para decidir sobre o arquivamento do Inquérito Policial Militar, envolvendo o CB PM/PA PEDRO EDMILSON MIRANDA SANTOS, determinou a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. (ID
5172260 - Pág. 1 a 3).

Constam dos fatos que deram origem ao Inquérito Policial Militar:

Extrai-se dos autos que, no dia 19.10.2014, por volta das 19h40min, o CB PM/PA Pedro Edmilson Miranda Santos, que não estava de serviço militar no mencionado dia, trabalhava na função de vigia, na empresa “Nossa Água”, a qual fica localizada no Município de Benevides/PA. Segundo declarou o acusado, ele estava realizando a segurança do local, quando foi surpreendido pela chegada de dois elementos anunciando o assalto, sendo um deles a vítima fatal, Jhone Araújo Silva, que empunhava uma pistola. O acusado, seguindo o seu treinamento, enquanto policial militar, reagiu sacando sua pistola 380, momento em que houve disparos mútuos, atingindo-lhe 09 (nove) tiros e, conseguindo acertar a vítima Jhone Araújo Silva que desfaleceu sobre o acusado indo a óbito. Edmilson, mesmo com os tiros cravados em seu corpo, conforme registra o Exame de Corpo de Delito, conseguiu acionar o CIOP.

O Ministério Público Militar pediu o arquivamento dos autos por entender que o militar agiu em legítima defesa, o que exclui a ilicitude da conduta, conforme dispõe o artigo 42, II do Código Penal Militar.
(ID
5172259 - Págs. 1 a 5).

O d. Juízo de Direito da Justiça Castrense declarou-se incompetente para apreciar o pedido e determinou a remessa dos autos ao Juízo criminal comum. (ID
5172260 - Págs. 1 a 4).

Inconformado, o
dominus litis
militar, após breve relato dos fatos, discorreu sobre a competência da Justiça Militar para a apreciação do presente feito; sobre a ocorrência da legítima defesa, que exclui a ilicitude da conduta do acusado e o pedido de arquivamento dos autos.

Argumenta sobre a questão invocando a Lei nº 13.491/2017 e, por fim, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito. (ID
5172264 - Págs. 1 a 11).

Verifica-se o despacho de manutenção da decisão recorrida no ID
5172265 - Págs. 1 a 5.

Contrarrazões do acusado, pugnam pelo provimento do recurso ministerial. (ID 5172267 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão – art. 523 do CPP Militar.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Em princípio, o comando a respeito da matéria é constitucional e
não obstante o CB PM/PA PEDRO EDMILSON MIRANDA SANTOS tenha agido possivelmente em legítima defesa, compete à Justiça criminal comum arquivar o Inquérito Policial Militar-IPM, nos termos do artigo 125, §4° da Constituição da República.

O referido artigo estabelece que a Justiça Militar Estadual deverá processar e julgar os militares que cometerem crimes militares, salvo nos casos em que competir ao júri quando a vítima for civil. Não se discute que houve a morte de um civil, motivo pelo qual a competência para arquivar o IPM é da Justiça Comum, ainda na fase pré-processual.

Aduz o recorrente que, em casos de ocorrência de legítima defesa quando houver morte por ação de militares em relação a civis, a competência para o processamento do feito passa a ser da Justiça Militar, inclusive ele invoca a Lei nº 13.491/2017.

As alterações realizadas pela Lei nº 13.491/17, ampliaram os crimes a serem julgados pelo Juízo Militar, entretanto, ressalvou a competência do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida de civil, conforme se verifica no artigo 9º, parágrafo 1º, da referida Lei que estabelece:
“
Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.”

No mesmo sentido se firmou a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

Do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição,
apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - RE 1224733 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019). Sublinhado.

Do Superior Tribunal de Justiça

É preciso esclarecer ainda que o policial militar destes autos estava fora de serviço, não estando subordinado a ordens hierárquicas, levando mais ainda à competência para a justiça comum, senão vejamos o precedente:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO ENVOLVENDO POLICIAS MILITARES DE DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA MILITAR. DISSENSO ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM. POLICIAIS FORA DE SERVIÇO. DISCUSSÃO INICIADA NO TRÂNSITO. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 9º, II, A, E III, D, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1.
Nos termos da orientação sedimentada na Terceira Seção desta Corte, só é crime militar, na forma do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar, o delito perpetrado por militar da ativa, em serviço, ou quando tenha se prevalecido de sua função para a prática do crime. Interpretação consentânea com a jurisprudência da Suprema Corte. 2. Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, deve ser observado, ainda, o disposto no art. 9º, § 1º, do Código Penal Militar, de modo que tais delitos, quando perpetrados por policial militar contra civil, mesmo que no exercício da função, serão da competência da Justiça comum (Tribunal do Júri).
3. No caso, a vítima e o réu - ambos policiais militares à época dos fatos - estavam fora de serviço quando iniciaram uma discussão no trânsito, tendo ela sido motivada por uma dúvida da vítima acerca da identificação do réu como policial militar. 4. Nos momentos que antecederam aos disparos, não há nenhum indício de que o réu tenha atuado como policial militar. Há elementos, inclusive, que sugerem comportamento anormal àquele esperado para a função, já que supostamente teria resistido à investida da vítima, no sentido de conduzi-lo à autoridade administrativa. 5. O fato não se amolda à hipótese prevista no art. 9º, II, a, do CPM, notadamente porque o evento tido como delituoso envolveu policiais militares fora de serviço, sendo que o agente ativo não agiu, mesmo com o transcorrer dos acontecimentos, como um policial militar em serviço. 6
. Inviável, também, concluir pela prática de crime militar com base no art. 9º, III, d, do CPM, ou seja, mediante equiparação do réu (fora de serviço) a um civil, pois, ainda que a vítima, antes dos disparos, tenha dado voz de prisão ao réu, ela não foi requisitada para esse fim nem agiu em obediência à ordem de superior hierárquico, circunstância que rechaça a existência de crime militar nos termos do referido preceito normativo.
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Teresina/PI, o suscitado. (STJ - CC 170.201/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 17/03/2020). Grifo.

O recorrente trouxe à colação uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal - Ministro Edson Fachin no RE 1146235 SP – onde esse relator meramente diz que a Justiça Militar é competente para efetuar a análise prévia do cometimento
de crime apurado pela polícia judiciária militar e que a legislação prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil e, de fato, é mesmo esse o procedimento.

A respeito da matéria, este Colegiado da Terceira Turma de Direito Penal em precedente da minha relatoria se pronunciou no mesmo sentido dos precedentes dos Tribunais Superiores:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O
PARQUET
QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum). Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (TJE/PA – Proc. 2020.00427672-61, Acórdão 211.769, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07).

Pelas razões acima expendidas, acompanho o judicioso parecer ministerial para negar provimento ao recurso, nos termos enunciados.

É como Voto.

Sessão Ordinária de,

Belém, 09/08/2021